Tribunal: TJBA
Processo: 8029463-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8029463-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIVANDO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA (OAB:RJ183486-A) AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES (OAB:BA31082-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIRIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. OFENSA AO ART. 37, II E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidato em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O Recorrente, aprovado para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA em cadastro de reserva (7ª colocação), objetivava a sua nomeação e posse imediatas, sob o fundamento de preterição arbitrária decorrente da contratação maciça de trabalhadores terceirizados para o desempenho de atribuições idênticas às do cargo para o qual logrou aprovação, durante o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de determinar a imediata nomeação e posse do Agravante. Para tanto, examina-se se a contratação de pessoal terceirizado para o exercício de atribuições idênticas às do cargo público em disputa, durante a vigência do certame, configura preterição arbitrária e imotivada da Administração, convolando a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 de Repercussão Geral. III. Razões de decidir A probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris) encontra-se robustamente demonstrada nos autos. O conjunto probatório evidencia a sua aprovação no concurso público, a vigência do certame, a contratação de mão de obra terceirizada para o exercício de funções que, em análise comparativa entre o edital e os contratos de terceirização, revelam-se idênticas às do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. A própria Agravada, em documento oficial, admite a existência de 6.871 postos de trabalho ocupados por terceirizados, o que demonstra a inequívoca necessidade de pessoal para a execução de suas atividades-fim. Tal conduta, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784) e, de forma ainda mais específica para o caso da EMBASA, na SL 1.816/BA, configura preterição arbitrária e imotivada, transformando a mera expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) exsurge da natureza alimentar da remuneração, cuja percepção é postergada enquanto perdura a ilicitude administrativa. A espera pelo provimento jurisdicional definitivo impõe ao Agravante, que se encontra em situação de desemprego, um prejuízo irreparável, máxime porque a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a nomeação tardia por força de decisão judicial não gera direito a indenização ou a pagamento retroativo de vencimentos. O dano inverso à Administração, por sua vez, é mitigado, uma vez que a nomeação do candidato aprovado implicará na substituição de força de trabalho já remunerada por meio de contratos de terceirização, atendendo, ademais, ao princípio da eficiência e à regra constitucional do concurso público. A medida não se revela irreversível, pois eventual julgamento de improcedência ao final da lide implicará na cessação do vínculo sub judice, sendo a remuneração paga até então a justa contraprestação pelos serviços efetivamente prestados pelo Agravante, não se confundindo com o pagamento de verbas pretéritas sem o correspondente labor. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão interlocutória proferida na origem e DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada. Tese de julgamento: "1. A aprovação de candidato em concurso público, ainda que em cadastro de reserva, gera direito subjetivo à nomeação quando, durante o prazo de validade do certame, a Administração Pública demonstra de forma inequívoca a necessidade de preenchimento do cargo por meio da contratação precária de pessoal para o exercício de atribuições idênticas. 2. A presença concomitante da probabilidade do direito, evidenciada pela preterição arbitrária, e do perigo de dano, decorrente da natureza alimentar da remuneração não auferida, autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata nomeação e posse do candidato." Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e IV, da Constituição Federal de 1988; Art. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Precedentes relevantes citados: STF, RE 837.311/PI, Tema 784; STF, SL 1.816/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029463-59.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: MARIVANDO OLIVEIRA DA SILVA e como AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora